Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-05.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-05.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO ADIMPLIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos em face de sentença que, em Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pleito de servidora pública municipal para condenar o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2016 e das férias acrescidas do terço constitucional, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais. O Ente Municipal recorre arguindo, preliminarmente, incompetência da Justiça Comum e, no mérito, a prescrição quinquenal e a ausência de prova do direito alegado, ao passo que a Autora, em recurso adesivo, pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia à análise das seguintes questões:

a) Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demanda envolvendo servidor público estatutário e o Poder Público;

b) Prejudicial de mérito relativa à ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

c) No mérito, a quem incumbe o ônus da prova quanto ao adimplemento de verbas remuneratórias de servidor público e a suficiência das alegações genéricas de quitação pela Fazenda Pública;

d) A configuração de dano moral em decorrência do inadimplemento de verbas de natureza alimentar;

e) A adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

a) A relação jurídica estabelecida entre a servidora pública concursada e o Município possui natureza jurídico-administrativa, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual para dirimir os conflitos dela decorrentes, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Preliminar de incompetência rejeitada.

b) A pretensão de cobrança de verbas remuneratórias não pagas pela Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data do ato ou fato do qual se originaram, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo a ação sido ajuizada em 2019, para cobrança de verbas devidas no exercício de 2016, não há que se falar em prescrição da pretensão. Prejudicial de mérito afastada.

c) Em Ação de Cobrança de verbas salariais movida por servidor público, incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de apresentação de contracheques, recibos ou quaisquer outros documentos contábeis que atestem a quitação das obrigações, aliada a alegações genéricas de adimplemento ou dificuldades administrativas, impõe a manutenção da condenação ao pagamento dos valores pleiteados.

d) O inadimplemento de verbas de natureza alimentar, por si só, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessário que a parte interessada comprove a existência de consequências fáticas que ultrapassem o mero dissabor e o descumprimento obrigacional, aptas a violar a honra ou a dignidade do servidor. Não tendo a Autora logrado êxito em comprovar o dano extrapatrimonial, mantém-se o indeferimento do pleito indenizatório.

e) O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado a título de honorários advocatícios, revela-se adequado e proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo razões para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação do Município conhecido e não provido. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar causas entre servidor público estatutário e o Poder Público é da Justiça Comum. 2. O ônus da prova quanto ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público recai sobre a Administração Pública (art. 373, II, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8000175-05.2019.8.05.0153, em que figuram com apelante MUNICÍPIO DE JUSSIAPE, e como apelada e recorrente adesiva LAÉRCIA SILVA NOVAIS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
e
ao recurso
adesivo
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora